Tribunal: TJBA
Processo: 0002632-28.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0002632-28.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE:ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): EMBARGADO: Luiz Menezes Santos Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SORAIA DE FATIMA VELOSO MARTINS, PATRICIA BUSMA DE MENEZES, DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. COISA JULGADA MATERIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO INDIVIDUAL FUNDADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1 - Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo o direito do impetrante ao recebimento de valores retroativos a título de auxílio-transporte. 2 - A questão em discussão consiste na ocorrência de coisa julgada, uma vez que o impetrante já fora beneficiado por sentença coletiva proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 0003818-23.2015.805.0000, ajuizado pela ASPRA — Associação dos Policiais e Bombeiros Militares e de seus Familiares do Estado da Bahia — da qual é associado, bem como já promoveu a execução individual na ação nº 8000399-77.2020.8.05.0000, inclusive com expedição de RPV. 3 - Comprovada a repetição de pedido e causa de pedir fundados no mesmo título executivo judicial coletivo, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada, nos termos dos arts. 337, §§ 1º a 4º, e 485, V, do CPC. Hipótese que enseja extinção do feito sem resolução do mérito, com acolhimento dos embargos e atribuição de efeitos modificativos. Embargos acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Mandado de Segurança de nº. 0002632-28.2016.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado Luiz Menezes Santos. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.